Tribunal: TJMT
Processo: 1028975-61.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028975-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VITORIA NUNES XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 020.223.241-70 (ADVOGADO), GYORDANO REINERS BRITO ALMEIDA - CPF: 018.898.321-03 (ADVOGADO), INAIARA CALEGARI ROSA - CPF: 024.023.841-90 (ADVOGADO), ELUANA RODRIGUES VELOSO - CPF: 010.338.351-45 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2052-08 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), TAORMINA SOLUCOES FINANCEIRAS S.A - CNPJ: 42.335.769/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVANTE), FABRICIO DA SILVA VALDANHA - CPF: 045.055.201-29 (AGRAVADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO). TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DA RENDA LÍQUIDA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO N. 11.150/2022. PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que, em Ação de Repactuação de Dívidas fundada na Lei n. 14.181/2021, limitou os descontos em folha de pagamento e conta corrente do agravado ao patamar de 30% de sua renda líquida, fixando multa em caso de descumprimento, sob fundamento de proteção ao mínimo existencial do consumidor superendividado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a limitação dos descontos em 30% da renda líquida viola o Decreto n. 11.150/2022 e a legislação estadual sobre margem consignável, considerando o alegado caráter específico dos contratos de crédito consignado.

III. Razões de decidir

3. A situação fática revela que o agravado, servidor público estadual, compromete cerca de 60% de sua renda líquida com empréstimos
consignados, restando valor insuficiente para despesas básicas, configurando superendividamento nos termos do art. 54-A, §1º, do CDC.

4. O Decreto n. 11.150/2022 não afasta a incidência da Lei n. 14.181/2021 nem a proteção constitucional do mínimo existencial, pois norma infralegal não prevalece sobre direitos fundamentais consagrados nos
arts
. 1º, III, e 6º da CF/1988.

5. A ausência de prova robusta quanto à aplicação de lei específica estadual capaz de afastar o regime da Lei do Superendividamento impede a exclusão da proteção consumerista.

6. A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece a limitação de 30% da remuneração líquida como medida proporcional e necessária à tutela da dignidade do devedor, em consonância com os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco salarial.

7. O alegado
periculum in mora
inverso é afastado diante da prevalência do direito à subsistência digna sobre o interesse econômico da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A limitação de descontos incidentes sobre a remuneração do consumidor superendividado ao patamar de 30% de sua renda líquida é medida adequada à preservação do mínimo existencial e à concretização da dignidade da pessoa humana. 2. O Decreto n. 11.150/2022 não tem o condão de afastar a aplicação da Lei n. 14.181/2021 nem de restringir direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 1º, III, 6º; CDC,
arts
. 54-A, §1º, 104-A e 104-B; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1008398-62.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câm. Dir. Priv., j. 07.08.2025; TJMG, AI 1558311-33.2024.8.13.0000, Rel. Desa. Shirley
Fenzi
Bertão, 11ª Câm.
Cív
., j. 19.06.2024; STJ, REsp 1.863.973, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 25.05.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ – SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
contra a decisão proferida pelo Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) com Tutela de Urgência em Caráter Liminar n. 1051855-55.2024.8.11.0041, ajuizada por
FABRICIO DA SILVA VALDANHA
, que reviu decisão anterior e deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado para limitar os descontos incidentes nos vencimentos e conta corrente do Agravado ao patamar de 30% de sua renda líquida, a ser distribuído proporcionalmente entre os credores, fixando, ainda, multa diária em caso de descumprimento, sob o fundamento de que restaram evidenciados a probabilidade do direito do Agravado, consubstanciada no elevado comprometimento de sua renda, e o perigo de dano, decorrente da natureza alimentar de seus vencimentos e do suposto risco ao seu mínimo existencial (ID 204641933, na origem).

Em suas razões recursais (ID. 309740390), a Agravante sustenta, em síntese, o manifesto desacerto da decisão agravada, alegando a ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano, sob o argumento de que a decisão violou o Decreto n. 11.150/2022, que exclui as operações de crédito consignado regidas por lei específica da aferição do mínimo existencial, sendo as dívidas do Agravado de natureza consignada e regidas por legislação específica (Lei Estadual nº 11.033/2019 e Decreto Estadual nº 691/2016).

Adicionalmente, aponta a falta de contemporaneidade da situação de urgência, por se tratar de endividamento crônico, a ocorrência de
periculum in mora
inverso, com grave e desproporcional prejuízo à Cooperativa, e a violação à legislação estadual específica sobre margem consignável (Decreto Estadual n. 691/2016 e Lei Estadual n. 11.033/2019), que permite percentuais de comprometimento superiores aos 30% fixados
, pugnando
pela antecipação da tutela recursal para suspender integralmente os efeitos da decisão agravada e restabelecer a integralidade dos descontos contratualmente previstos.

O pedido de
antecipação da tutela
recurs
al
foi
in
deferido
no
ID
.

310873372
.

Contra esta decisão o Agravante opôs embargos de declaração (ID.
313498897
), contrarrazoados no ID.
316487878

e rejeitados
monocraticamente
no ID.
317907368
.

Intimado (ID.
310968856
), o

Agravad
o
deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar suas contrarrazões
ao agravo de instrumento.

O juízo
a quo
prestou informações no ID.
311912874
.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 310154396).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
pretende a reforma integral da decisão interlocutória que deferiu parcialmente a tutela de urgência em ação de superendividamento, sob o argumento de que a exclusão legal dos empréstimos consignados da apuração do mínimo existencial pelo Decreto n. 11.150/2022 afasta a probabilidade do direito do Agravado, devendo ser mantidas as condições contratuais originais, em observância à legislação estadual específica de margem consignável e para evitar o
periculum in mora
inverso.

Contudo, após análise mais aprofundada dos autos, constato que
o recurso não comporta provimento
, devendo a decisão agravada ser mantida em sua integralidade.
Vejamos.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada:

“(...) Trata-se de Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento com Tutela de Urgência em Caráter Liminar ajuizada por
FABRICIO DA SILVA VALDANHA
em face de CAPITAL CONSIG SOCIEDADE CARTÃO CRÉDITO,
COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO DO CENTRO NORTE DO BRASIL
, TAORMINA SOLUÇÕES FINANCEIRAS S.A., CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e BANCO SANTANDER BRASIL S.A., objetivando, em síntese, a repactuação de suas dívidas com fundamento na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), que alterou o Código de Defesa do Consumidor.

O autor, na petição inicial, qualifica-se como policial militar, servidor público estadual, percebendo renda bruta de R$ 7.847,68 (sete mil, oitocentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos) e líquida de R$ 6.092,44 (seis mil e noventa e dois reais e quarenta e quatro centavos), após descontos legais. Alega que se encontra em situação de superendividamento, tendo contraído diversos empréstimos consignados e dívidas de cartão de crédito que comprometem aproximadamente 68,86% (sessenta e oito vírgula oitenta e seis por cento) de sua renda mensal.

Sustenta que, após o pagamento das parcelas dos empréstimos e descontos legais,
resta-lhe apenas R$ 688,52 (seiscentos e oitenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), valor insuficiente para arcar com suas despesas básicas mensais, que totalizam R$ 5.719,44 (cinco mil, setecentos e dezenove reais e quarenta e quatro centavos)
, conforme discriminado na inicial.

Apresentou detalhamento de suas dívidas junto às instituições financeiras requeridas, que somam o valor mensal de R$ 3.648,68 (três mil, seiscentos e quarenta e oito reais e sessenta e oito centavos), correspondendo a aproximadamente 60% (sessenta por cento) de sua renda líquida.

Requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão do pagamento das dívidas apresentadas ou, alternativamente, a limitação dos descontos ao patamar de 30% (trinta por cento) de sua renda líquida, com autorização para depositar em juízo o montante de R$ 1.826,73 (mil, oitocentos e vinte e seis reais e setenta e três centavos), a ser distribuído equitativamente entre os credores.

No mérito, pleiteou a designação de audiência conciliatória, nos termos do art. 104-A do CDC, para apresentação de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservado o mínimo existencial, bem como a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por meio da decisão de ID 174409718, este juízo: (i) deferiu os benefícios da gratuidade da justiça ao autor; (
ii
) indeferiu o pedido de tutela de urgência, por entender não estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC; (
iii
) determinou o encaminhamento dos autos ao CEJUSC/Núcleo de Superendividamento para agendamento de audiência de conciliação/mediação; (
iv
) determinou a intimação das partes demandadas para juntarem aos autos todos os documentos/contratos referentes aos créditos que possuem em relação à parte autora; e (v) intimou a parte autora para juntar aos autos proposta de plano preliminar de pagamento dos débitos.

Em cumprimento à determinação judicial, as instituições financeiras requeridas apresentaram os documentos relativos aos contratos firmados com o autor, com exceção da CAPITAL CONSIG SOCIEDADE CARTÃO CRÉDITO e da TAORMINA SOLUÇÕES FINANCEIRAS S.A., que não apresentaram os extratos atualizados dos débitos, conforme consignado no termo de audiência.

Realizada audiência de conciliação perante o CEJUSC do Superendividamento em 11/03/2025, conforme termo de ID 186641739, a tentativa de acordo restou frustrada, tendo os requeridos se recusado a aderir ao plano de pagamento apresentado pelo autor. Na ocasião, a parte autora requereu a aplicação das penalidades previstas no art. 104-A do CDC aos réus que não apresentaram propostas, com a suspensão da exigibilidade dos débitos e a interrupção dos encargos de mora.

As partes requeridas apresentaram contestação, defendendo, em síntese, a regularidade dos contratos firmados e a inexistência de situação de superendividamento a justificar a intervenção judicial nas relações contratuais estabelecidas.

O autor apresentou réplica, reiterando os argumentos expostos na inicial e insistindo na necessidade de repactuação de suas dívidas para preservação do mínimo existencial.

É o relatório. DECIDO.

FUNDAMENTAÇÃO

DA REVISÃO DA DECISÃO ANTERIOR E DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

Inicialmente, cumpre-me reexaminar a decisão anterior que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor. Com efeito, após a realização da audiência de conciliação, que restou frustrada, e a apresentação dos documentos pelas instituições financeiras requeridas, tenho que se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida pleiteada.

O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".

No caso em apreço, a probabilidade do direito invocado pelo autor encontra-se evidenciada pelos documentos juntados aos autos, notadamente os contracheques e os contratos de empréstimo firmados com as instituições financeiras requeridas, que demonstram o comprometimento de parcela significativa de sua renda com o pagamento de dívidas.

Da análise dos documentos apresentados, verifica-se que o autor percebe renda bruta mensal de R$ 7.847,68 (sete mil, oitocentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos), sendo que, após os descontos legais (imposto de renda e contribuição previdenciária), sua renda líquida corresponde a R$ 6.092,44 (seis mil e noventa e dois reais e quarenta e quatro centavos).

Desse montante,
R$ 3.648,68
(três mil, seiscentos e quarenta e oito reais e sessenta e oito centavos) são comprometidos mensalmente com o pagamento de empréstimos consignados e dívidas de cartão de crédito, o que representa aproximadamente 60% (sessenta por cento) de sua renda líquida, restando-lhe apenas
R$ 2.443,76
(dois mil, quatrocentos e quarenta e três reais e setenta e seis centavos) para fazer frente às suas despesas básicas mensais, que totalizam
R$ 5.719,44
(cinco mil, setecentos e dezenove reais e quarenta e quatro centavos), conforme discriminado na inicial.

Tal situação evidencia o comprometimento do mínimo existencial do autor, conceito jurídico que, embora não possua definição legal expressa, é amplamente reconhecido pela doutrina e jurisprudência como o conjunto de condições materiais mínimas necessárias para uma existência digna, em
consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana, insculpido no art. 1º, III, da Constituição Federal.

Nesse sentido, o art. 54-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, incluído pela Lei nº 14.181/2021, define o superendividamento como "a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação".

O perigo de dano, por sua vez, decorre da própria natureza alimentar da remuneração do autor, que se vê impossibilitado de prover o seu sustento e o de sua família de forma digna, em razão do comprometimento excessivo de sua renda com o pagamento de dívidas.

A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem se firmado no sentido de limitar os descontos em folha de pagamento e em conta corrente ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do devedor, em observância à natureza alimentar da verba e aos princípios da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade.

Ademais, a Lei nº 14.181/2021, ao incluir o art. 104-B no Código de Defesa do Consumidor, prevê expressamente a possibilidade de concessão de prazo de carência de até 180 (cento e oitenta) dias para o início do pagamento do plano de pagamento compulsório, o que demonstra a preocupação do legislador com a necessidade de proporcionar ao consumidor superendividado um período de reorganização financeira.

Assim, considerando a situação de superendividamento do autor, evidenciada pelos documentos juntados aos autos, e a necessidade de preservação do mínimo existencial, revejo a decisão anterior e
DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência, para determinar a limitação dos descontos em folha de pagamento e em conta corrente do autor ao patamar de 30% (trinta por cento) de sua renda líquida, a ser distribuído proporcionalmente entre os credores, conforme o valor de cada dívida
.

Para cumprimento da ordem fixo o prazo de 20 dias.

DA NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO ATUALIZADO

Considerando que as instituições financeiras CAPITAL CONSIG SOCIEDADE CARTÃO CRÉDITO e TAORMINA SOLUÇÕES FINANCEIRAS S.A. não apresentaram os extratos atualizados dos débitos, conforme consignado no termo de audiência de ID 186641739, e que tal omissão impossibilitou a apresentação de um plano de pagamento completo pelo autor, determino que as referidas instituições apresentem, no prazo de 5 (cinco) dias, os extratos atualizados dos débitos do autor.

Após a apresentação dos extratos atualizados, intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar plano de pagamento atualizado, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservado o mínimo existencial, nos termos
do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, com a discriminação detalhada de cada dívida, o valor das parcelas e o prazo de pagamento.

DAS PENALIDADES PREVISTAS NO ART. 104-A DO CDC

O art. 104-A, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, incluído pela Lei nº 14.181/2021, estabelece que:

"§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória."

No caso em apreço, conforme consignado no termo de audiência de ID 186641739, todas as instituições financeiras requeridas compareceram à audiência de conciliação, porém se recusaram a aderir ao plano de pagamento apresentado pelo autor.

Assim, não se aplica, por ora, a penalidade prevista no dispositivo legal supracitado, que se destina especificamente aos credores que não comparecem injustificadamente à audiência de conciliação.

No entanto, caso as instituições financeiras CAPITAL CONSIG SOCIEDADE CARTÃO CRÉDITO e TAORMINA SOLUÇÕES FINANCEIRAS S.A. não apresentem os extratos atualizados dos débitos no prazo determinado, poderá ser aplicada a penalidade prevista no art. 104-A, § 2º, do CDC, com a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

a
) REVEJO a decisão anterior e DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência, para determinar a limitação dos descontos em folha de pagamento e em conta corrente do autor ao patamar de 30% (trinta por cento) de sua renda líquida, a ser distribuído proporcionalmente entre os credores, conforme o valor de cada dívida
;

b) DETERMINO que as instituições financeiras requeridas CAPITAL CONSIG SOCIEDADE CARTÃO CRÉDITO e TAORMINA SOLUÇÕES FINANCEIRAS S.A. apresentem, no prazo de 5 (cinco) dias, os extratos atualizados dos débitos do autor;

c) DETERMINO que, após a apresentação dos extratos atualizados, seja intimado o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar plano de pagamento atualizado, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservado o mínimo existencial, nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, com a discriminação detalhada de cada dívida, o valor das parcelas e o prazo de pagamento;

d) DETERMINO que, após a apresentação do plano de pagamento atualizado pelo autor, sejam intimadas as instituições financeiras requeridas para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre o plano apresentado;

e) Superado o prazo de 20 dias sem cumprimento, FIXO multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de outras medidas coercitivas que se fizerem necessárias.

Intimem-se as partes para cumprimento da presente decisão.

Após o decurso dos prazos acima fixados, voltem-me os autos conclusos para análise do mérito. (...)” (ID. 204641933, na origem) (
g.n
.)

Como visto
, o recurso cinge-se
à
se aferir a
legalidade da decisão que, em sede de tutela de urgência na Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento), limitou os descontos em folha e conta corrente do Agravado ao patamar de 30% de sua renda líquida, visando proteger seu mínimo existencial.

Pois bem
.

Conforme os documentos carreados aos autos de origem, o Agravado, servidor público estadual, possui uma renda líquida
mensal de R$ 6.092,44,
sendo que
aproximadamente R$ 3.648,68 são consumidos por empréstimos consignados,
o que corresponde a aproximadamente 60% de sua remuneração líquida
,
enquanto suas despesas básicas totalizam R$ 5.719,44,

restando-lhe, após os descontos, um valor insuficiente para prover sua subsistência digna.

Esta situação
, à toda evidência,
se amolda perfeitamente ao conceito de superendividamento previsto no
a
rt. 54-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei n
.
14.181/2021
, segundo o qual
“
a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial
”
.

Como cediço, o
mínimo existencial não é um mero conceito econômico, mas sim um conceito jurídico fundamental, intrinsecamente ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana (
a
rt. 1º, III, da Constituição Federal).

Nessa esteira, a
jurisprudência pátria, incluindo o Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que os descontos em verba de natureza alimentar devem ser limitados a 30% da remuneração líquida do devedor,
justamente para preservar esse mínimo
, de modo que a
manutenção da limitação
no presente caso,
conforme expressamente reconhecido pela jurisprudência, observa a natureza alimentar da verba e os princípios da dignidade e da razoabilidade.

Isso porque o
principal argumento da
Cooperativa
Agravante para afastar a probabilidade do direito do Agravado é a exclusão das operações de crédito consignado da aferição do mínimo existencial, conforme previsto no Decreto Federal n. 11.150/2022,
a
rt. 4º, parágrafo único, I,
h
, sob o argumento de que
seus contratos são de crédito consignado e regidos por legislação estadual específica (Lei Estadual n
.
11.033/2019 e Decreto Estadual n
.
691/2016).

Ocorre que t
al argumento deve ser veementemente rechaçado por falhar em confrontar a hierarquia normativa e o ônus probatório.

Em primeiro lugar, como já assentado na decisão que rejeitou os embargos de declaração (ID. 317907368) e na decisão que indeferiu o efeito suspensivo (ID. 310873372), o Decreto Federal n. 11.150/2022, embora seja um subsídio interpretativo relevante, não possui o condão de revogar a incidência direta da Constituição Federal e dos princípios orientadores do Código de Defesa do Consumidor
, já que o
mínimo existencial é um direito fundamental, integrante do núcleo da dignidade da pessoa humana (cláusula pétrea), e nenhuma norma infralegal pode se sobrepor a essa proteção constitucional.

Em segundo lugar, a exceção prevista no Decreto n. 11.150/2022 aplica-se somente a operações de crédito consignado efetivamente regidas por lei específica
, hipóteses em que a
jurisprudência
desta Corte de
Justiça é clara no sentido de que, na ausência de comprovação robusta e detalhada de que a operação esteja integralmente regida por lei específica, não se aplica a exceção, devendo ser preservadas as medidas protetivas da Lei do Superendividamento (Lei n. 14.181/2021).

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS. CRÉDITO CONSIGNADO. DECRETO
Nº 11.150/2022.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEI ESPECÍFICA APLICÁVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), deferiu tutela de urgência para o fim de limitar o pagamento ao teto de 30% do valor cobrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar a aplicação das medidas protetivas previstas na Lei do Superendividamento em razão de alegação de que a dívida seria regida por lei específica aplicável ao crédito consignado, nos termos do Decreto nº 11.150/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.
3. O Decreto nº 11.150/2022 prevê que operações de crédito consignado regidas por lei específica são excluídas da aferição do mínimo existencial.

4. Contudo, a parte recorrente não comprovou a existência de lei específica que regule a operação objeto da lide, razão pela qual não se pode aplicar a exceção prevista no art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea "h", do referido Decreto. 5. Correta, portanto, a decisão agravada que assegurou a preservação do mínimo existencial da parte consumidora, conforme as diretrizes da Lei nº 14.181/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
Na ausência de comprovação de que a operação de crédito consignado esteja efetivamente regida por lei específica, não se aplica a exceção prevista no art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea 'h', do Decreto nº 11.150/2022, devendo ser preservadas as medidas protetivas da Lei nº 14.181/2021, em especial quanto à tutela do mínimo existencial
."” (TJMT. N.U 1008398-62.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 07/08/2025,
DJe
07/08/2025) (
g.n
.)

In
casu
, a
análise se a alegada legislação estadual (Lei Estadual n
.
11.033/2019 e Decreto Estadual n
.
691/2016) afasta, em sua integralidade, a proteção consumerista, demanda cognição exauriente, incompatível com a fase de tutela de urgência ou análise liminar do agravo.

Todavia, a
Agravante limitou-se a citar as normas estaduais em suas razões, mas não demonstrou, de forma inequívoca neste momento processual, a prevalência da norma local sobre o direito fundamental e a lei federal protetiva.

Ora, o
fato de o Juízo
a quo
não ter enfrentado a tese defensiva na decisão agravada não impede o Tribunal de confirmá-la, visto que a ausência de prova robusta da Agravante sustenta a manutenção da tutela concedida.

Não bastasse isso, também não procede o argumento de que
o endividamento
do Agravado seria
crônico e preexistente, faltando contemporaneidade para justificar a urgência.

É que
a situação de superendividamento do Agravado, que compromete 60% de sua renda líquida,
em verdade se revela
uma condição atual e contínua
, além do que o
perigo de dano não
deve ser avaliado em relação
a um evento recente, mas sim à persistência da impossibilidade de prover o sustento digno.

Até porque a
concessão da tutela de urgência visa justamente impedir a perpetuação do dano enquanto se busca, por meio do rito especial da Lei n
.
14.181/2021, a construção de um plano de pagamento compulsório e sustentável (
a
rts
. 54-A, 104-A/104-B do CDC)
, razão pela qual a
intervenção judicial é

necessária para resguardar a subsistência do consumidor até que o mérito da repactuação seja definitivamente julgado.

Do mesmo modo, a
ocorrência de
periculum in mora
inverso
sustentada pela Agravante
, citando o prejuízo financeiro que a Cooperativa sofrerá com a redução de sua parcela mensal, afetando sua liquidez e o equilíbrio de suas operações
, também não merece prosperar.

Embora o prejuízo financeiro à Cooperativa seja um fato, ele é inferior e não se sobrepõe ao direito fundamental à dignidade da pessoa humana do devedor hipossuficiente
, pois, c
onforme
constou na decisão que
rejeit
ou
os embargos de declaração, o dano causado à
parte
credora pela limitação é inegavelmente inferior ao suposto dano que se visa evitar ao devedor, cuja subsistência e dignidade estão em risco.

Ou seja, o
prejuízo econômico alegado pela Cooperativa, que neste caso corresponde a uma redução na parcela de R
$
227,54

para

R
$
113,87, é proporcional e passível de reversão ao final do processo, ou de ser readequado no plano de pagamento compulsório
, ao passo que o
risco de dano existencial, por outro lado, é imediato, grave e de difícil reparação, justificando a intervenção protetiva.

Por fim, a Agravante insiste que a decisão violou a legislação estadual (Decreto Estadual n
.
691/2016 e Lei Estadual n
.
11.033/2019) ao fixar o limite
de 30%, desconsiderando as margens superiores permitidas, que poderiam atingir até 70% da remuneração.

Neste ponto, é crucial reafirmar a prevalência hierárquica da legislação federal de proteção ao consumidor e do mandamento constitucional sobre as normas estaduais ou decretos regulamentadores de margem consignável
, uma vez que a
limitação a 30% decorre da construção jurisprudencial do STJ
, seguida por este Sodalício,
que busca dar efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana, impedindo o confisco salarial em detrimento da subsistência.

A lei de superendividamento (Lei
n.
14.181/2021) é um microssistema protetivo federal que busca reordenar o cumprimento das obrigações para garantir o mínimo existencial
, de modo que o
limite de 30% aplicado pelo Juízo
a quo
não
configura
um ato de
“
legislar contrariamente
”
à norma estadual, mas sim a concretização de um direito fundamental previsto na Constituição Federal
, sendo certo que a
adoção da limitação opera como medida de contenção para resguardar a subsistência do consumidor enquanto o plano compulsório de pagamento é elaborado e discutido.

Com tais considerações
,
tenho que
os argumentos da Agravante, quando analisados sob a ótica da Lei n. 14.181/2021, do CDC e da Constituição Federal, não possuem sustentação jurídica suficiente para infirmar a tutela de urgência concedida, a qual se demonstra justa, equilibrada e em estrita consonância com a jurisprudência dominante
, devendo ser mantida na íntegra, tal como proferida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto
pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPAN
Ç
A E INVESTIMENTO
INTEGRAÇÃO
DO SUL DE MATO GROSSO, AMAP
Á
E PAR
Á
- SICREDI INTEGRA
ÇÃ
O MT/AP/PA
, para manter
incólume
a
d
ecisão agravada
, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025